Tribunal: TCU
Processo: 022.093/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos de convênio, que tinha por objeto a execução da complementação do sistema de esgotamento sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa, em nome do Sr. Ronaldo Martins Prudêncio, prefeito de Santa Leopoldina/ES, no período de 2009 a 2012, em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos do Convênio 1.331/2001, que tinha por objeto a execução da complementação do sistema de esgotamento sanitário do referido município. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea b , 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Ronaldo Martins Prudêncio; 9.2. determinar ao Município de Santa Leopoldina/ES que, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da notificação deste Acórdão, implemente, se ainda não o fez, as medidas necessárias para colocar em operação o sistema de esgotamento sanitário objeto do Convênio 1.331/2001, e informe a este Tribunal, no mesmo prazo fixado, as providências adotadas para o funcionamento do aludido sistema em prol da população; 9.3. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU.